Tribunal: STF
Processo: ARE 1597238
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul , assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGAS NO PRESÍDIO REGIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE ESTÁ ACLARADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
1. A multa diária constitui mecanismo coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da determinação judicial, autorizada pelo disposto no art. 537 do Código de Processo Civil, já que se trata de obrigação de fazer, sendo possível sua aplicação ainda que se trate da Fazenda Pública no polo passivo. Precedentes do STJ e desta Corte catalogados. 
2. Assim, deve ser mantida a decisão proferida, que fixou astreintes almejando a adoção de medidas efetivas a constranger o ente público estadual a dar pleno atendimento à condenação transitada em julgado em 2018. 
3. Ausentes elementos novos capazes de modificar o provimento hostilizado, deve ser mantida a solução dada ao caso pelo julgamento monocrático. 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”

Afirma o agravante em seu apelo extremo violação do artigo 2º da Constituição Federal. 
Requer 

“seja reconhecida a violação ao art. 2º da Constituição da República, reformando a decisão proferida do Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a multa aplicada por suposto descumprimento da obrigação de fazer relativa à geração e implementação de novas vagas no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, além da previsão e criação adicional ao longo dos próximos 10 (dez) anos, apesar de ser demonstrado, na manifestação de fls. 57 do PROCJUDIC30 que a estrutura existente no Presídio Regional de Santa Cruz não comporta a ampliação pretendida.”

Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado no apelo extremo carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas, sendo certo, igualmente, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 

Anote-se que a Corte de origem decidiu a lide amparada, exclusivamente, na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame foge do campo do apelo extremo.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente